Tribunal: STF
Processo: RHC 67301
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO, POR DEFICIÊNCIA DA
DEFESA, POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE A EXPEDIÇÃO
DE PRECATORIAS E DO PRÓPRIO PACIENTE, QUANTO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PEDIDOS ALTERNATIVOS DE REABERTURA DO PRAZO PARA
APELAÇÃO EM LIBERDADE.
ALEGAÇÕES E PRETENSÕES REPELIDAS, FACE AO QUE CONSTA DOS AUTOS.
'WRIT' DENEGADO.
R.H.C. IMPROVIDO.
1. NÃO SE CONFIGURANDO NO CASO DEFICIÊNCIA DE DEFESA NEM SE
DEMONSTRANDO PREJUIZO PARA O RÉU, NÃO E CASO DE ANULAÇÃO DO
PROCESSO SOB ESSE FUNDAMENTO (SÚMULA 523).
2. A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NÃO CONSIDERA INDISPENSAVEL QUE O
DEFENSOR DATIVO RECORRA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.